Tribunal: TJDFT
Processo: 0751517-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0751517-56.2018.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCISCO ALCANTARA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 19413515) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MILITAR REFORMADO. MELHORA DO QUADRO CLÍNICO. AUXÍLIO-INVALIDEZ. PRECARIEDADE DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO. PERÍCIA QUE CONFIRMA O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SÚMULA 627/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar que a parte autora é isenta de imposto de renda, bem como para condená-la a restituir a quantia de R$ 9.606,78, referente ao desconto indevido de auxílio-invalidez. II. Não obstante a sentença concluir que o autor é cego do olho esquerdo, destaca-se que, em conformidade com a CID-10, a sua acuidade visual indicada no laudo da PMDF configura grau de comprometimento visual nível 1 em cada um dos seus olhos. Adiante, constata-se que a pessoa que detém comprometimento visual nível 1 em ambos os olhos enquadra-se na CID "H54.2 - Visão subnormal em ambos os olhos", o que também corresponde à situação do autor indicada na perícia elaborada pela PMDF. III. Assim, apesar das limitações que o autor alega, o pagamento do auxílio-invalidez exige o preenchimento dos requisitos legais, presentes no artigo 26 da Lei 10.486/02. E em conformidade com o §2o daquele dispositivo, caso constatada em inspeção de saúde que a parte não se encontra nas condições estabelecidas ocorrerá a suspensão automática do auxílio-invalidez. IV. Portanto, ausente a demonstração de que a parte autora precisa de internação especializada ou de que necessita de cuidados relativos a uma das doenças indicadas no artigo 24, §1o, daquela lei, uma vez que a visão subnormal não configura cegueira. Em consequência, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos relativos ao restabelecimento do auxílio-invalidez e de condenação do Distrito Federal ao pagamento do auxílio-invalidez desde a sua suspensão. V. Ao contrário da precariedade estabelecida de forma expressa pelo artigo 26 da Lei 10.486/02 quanto ao auxílio-invalidez, tem-se que a conclusão é diversa no que concerne à revogação da isenção do imposto de renda. Isso porque o STJ estabeleceu na Súmula 627 que: "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". Transcreve-se a análise acerca do intuito da Súmula em decisão exarada pela 3a Turma Recursal: "(...) 3. Em seu voto, do Min. Mauro Campbell assim finaliza seu voto: "Com efeito, reitero que o entendimento jurisprudencial desta Primeira Seção é no sentido de que, após a concessão da isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional." (Acórdão 1217901, 07065663420198070018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" VI. Portanto, em consonância com o estabelecido pelo STJ deve ser mantida a sentença quanto à declaração de que a parte autora é isenta do imposto de renda. VII. Recurso conhecido e provido em parte para julgar improcedentes os pedidos relativos ao restabelecimento do auxílio-invalidez e de condenação do Distrito Federal ao pagamento do auxílio-invalidez desde a sua suspensão. Mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1231383, 07515175620188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 23/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso para julgar improcedentes os pedidos relativos ao restabelecimento do auxílio-invalidez e de condenação do Distrito Federal ao pagamento do auxílio-invalidez desde a sua suspensão. Alega contradição na análise das provas, manejando os aclaratórios para fins de prequestionamento. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acórdão expressamente decide que: "II. Não obstante a sentença concluir que o autor é cego do olho esquerdo, destaca-se que, em conformidade com a CID-10, a sua acuidade visual indicada no laudo da PMDF configura grau de comprometimento visual nível 1 em cada um dos seus olhos. Adiante, constata-se que a pessoa que detém comprometimento visual nível 1 em ambos os olhos enquadra-se na CID "H54.2 - Visão subnormal em ambos os olhos", o que também corresponde à situação do autor indicada na perícia elaborada pela PMDF. III. Assim, apesar das limitações que o autor alega, o pagamento do auxílio-invalidez exige o preenchimento dos requisitos legais, presentes no artigo 26 da Lei 10.486/02. E em conformidade com o §2o daquele dispositivo, caso constatada em inspeção de saúde que a parte não se encontra nas condições estabelecidas ocorrerá a suspensão automática do auxílio-invalidez. IV. Portanto, ausente a demonstração de que a parte autora precisa de internação especializada ou de que necessita de cuidados relativos a uma das doenças indicadas no artigo 24, §1o, daquela lei, uma vez que a visão subnormal não configura cegueira. Em consequência, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos relativos ao restabelecimento do auxílio-invalidez e de condenação do Distrito Federal ao pagamento do auxílio-invalidez desde a sua suspensão". V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1270683, 07515175620188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no PJe: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que há pedido de concessão da justiça gratuita ventilado pelo recorrente, que anexou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 14026577) e comprovantes de rendimentos (IDs 14026582 e 14026583). Na hipótese, embora o recorrente seja assistido por advogado particular, é soldado da polícia militar reformado e aufere remuneração de cerca de R$4.000,00 (quatro mil reais), havendo risco de o pagamento das despesas processuais prejudicar seu sustento e de sua família. Logo, considerando que a gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer grau de jurisdição e não pressupõe miserabilidade, defiro o benefício ao recorrente. Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o acórdão recorrido viola os arts. 7o, VI, e 1o, III, ambos da CF/88. Alega fazer jus ao benefício de auxílio-invalidez por se encontrar em situação de risco decorrente da invalidez, devendo ser considerada a irredutibilidade dos seus vencimentos, dignidade da pessoa humana e princípio da razoabilidade.. Nada obstante os argumentos tecidos pelo recorrente, a questão de fundo apresentada no apelo extremo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ressalta-se que o recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado no âmbito do recurso extraordinário (verbete sumular n. 279 do STF). Ademais, para que se vislumbre a alegada transgressão aos artigos constitucionais citados, impõe-se a análise da matéria à luz da lei local n. 10.486/2002, o que é vedado por meio do presente recurso, conforme verbete sumular n. 280 do STF. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PAGAMENTO DE AUXÍLIO -INVALIDEZ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA No 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 835429 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 26-04-2016 PUBLIC 27-04-2016) Por fim, registre-se que o recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF